Tribunal: TJSP
Processo: 1011683-71.2019.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Insurgência em relação à sentença pela qual condenada a ré à incorporação da denominada gratificação de gestão educacional aos proventos auferidos pela autora, bem como ao pagamento das diferenças correspondentes, observada a prescrição quinquenal, com reflexos no adicional por tempo de serviço, sexta-parte e décimo terceiro salário. Desacolhimento. Recorrida –

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Insurgência em relação à sentença pela qual condenada a ré à incorporação da denominada gratificação de gestão educacional aos proventos auferidos pela autora, bem como ao pagamento das diferenças correspondentes, observada a prescrição quinquenal, com reflexos no adicional por tempo de serviço, sexta-parte e décimo terceiro salário. Desacolhimento. Recorrida – servidora pública inativa – que ocupava o cargo de "Diretor de Escola". Vantagem que apresenta caráter geral e, portanto, deve ser estendida a aposentados e pensionistas. Inteligência do artigo 40, §8o, da Constituição da República. Observância ao julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas registrado sob o número 0034345-02.2017.8.26.0000. Prescindibilidade de trânsito em julgado desse decisório para a aplicação da tese nele firmada. Juros moratórios e correção monetária que foram fixados em consonância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal mediante o julgamento do recurso extraordinário 870.947/SE (tema 810). Sem embargo, incidência dos descontos legais relativos à contribuição previdenciária, ao imposto de renda e à contribuição para assistência médica que é de rigor. Precedentes desta Corte. Portanto, apelação e remessa necessária providas em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1011683-71.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada
DALVA SUELY DE SOUZA AMORIM (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011683-71.2019.8.26.0577 -Voto no 33.974.
2
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA 1011683-71.2019.8.26.0577.
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
APELANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
APELADA: DALVA SUELY DE SOUZA AMORIM.
VOTO 33.974.
EMENTA:
Apelação e remessa necessária. Insurgência
em relação à sentença pela qual condenada
a
ré
à
incorporação
da
denominada
gratificação de gestão educacional aos
proventos auferidos pela autora, bem como
ao
pagamento
das
diferenças
correspondentes, observada a prescrição
quinquenal, com reflexos no adicional por
tempo de serviço, sexta-parte e décimo
terceiro
salário.
Desacolhimento.
Recorrida
servidora pública inativa

que
ocupava
o
cargo
de
“Diretor
de
Escola”. Vantagem que apresenta caráter
geral e, portanto, deve ser estendida a
aposentados e pensionistas. Inteligência
do artigo 40, §8o, da Constituição da
República. Observância ao julgamento do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas registrado sob o número
0034345-02.2017.8.26.0000.
Prescindibilidade de trânsito em julgado
desse decisório para a aplicação da tese
nele firmada. Juros moratórios e correção
monetária que foram fixados em consonância
ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal
mediante
o
julgamento
do
recurso
extraordinário 870.947/SE (tema 810). Sem
embargo, incidência dos descontos legais
relativos à contribuição previdenciária,
ao imposto de renda e à contribuição para
assistência médica que é de rigor. Precedentes desta Corte. Portanto,
apelação e remessa necessária providas em
parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011683-71.2019.8.26.0577 -Voto no 33.974.
3
Trata-se de apelação (folhas 81 a 90)
interposta pela São Paulo Previdência - SPPREV à
respeitável sentença (folhas 65/69 e 77) pela qual,
a propósito de ação contra ela promovida por Dalva
Suely de Souza Amorim, se julgou procedente o pedido
por esta formulado com fundamento no artigo 487, I,
do Código de Processo Civil.
Por sinal, condenou-se essa recorrente
à incorporação da denominada gratificação de gestão
educacional (GGE) aos proventos de aposentadoria
recebidos pela autora, bem como ao pagamento das
diferenças correspondentes a partir da instituição
dessa vantagem, observada a prescrição quinquenal,
com reflexos no adicional por tempo de serviço,
sexta-parte e décimo terceiro salário.
Determinou-se ainda que, sobre os valores devidos, incidissem correção monetária
consoante a Tabela Prática deste Tribunal baseada no
IPCA-E, bem como juros moratórios segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança a contar da
citação.
Por fim, impôs-se a essa ré o pagamento
das custas processuais, bem como de honorários
advocatícios, os quais fixados à ordem de dois mil
reais (R$ 2.000,00), nos termos do artigo 85,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011683-71.2019.8.26.0577 -Voto no 33.974.
4
parágrafo 8o, do Código de Processo Civil.
Essa apelante, com efeito, alegou, em
suma, o seguinte: a) preliminarmente, ser hipótese
de suspensão deste processo com fundamento nos
artigos 313, IV, e 927, III, do Código de Processo
Civil, haja vista ser a matéria sob exame objeto do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
registrado sob o número 0034345-02.2017.8.26.0000;
b) em relação ao mérito, não ser possível a extensão
da denominada gratificação de gestão educacional
(GGE) aos servidores públicos inativos; c) por
sinal, ter a Lei Complementar Estadual 1.256/2015
estabelecido
a
concessão
dessa
vantagem
aos
servidores, desde que em efetivo exercício na
Secretaria da Educação; d) dispor o artigo 8o, §2o,
desse diploma acerca da vedação da percepção dessa
verba pelos servidores “afastados para o exercício
de funções estritamente administrativas”; e) não
consubstanciar essa vantagem “aumento de caráter
geral”,
mas
gratificação
em
decorrência
do
desempenho de atividades específicas; f) aliás, ter
sido essa verba instituída como forma de compensação
em virtude da exigência de realização de avaliação
periódica de desempenho individual dos integrantes
da classe de suporte pedagógico do Quadro do
Magistério; g) observância aos arestos colacionados;
h) portanto, requerer o provimento deste recurso a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011683-71.2019.8.26.0577 -Voto no 33.974.
5
fim de que julgado improcedente o pedido formulado
pela autora; i) subsidiariamente, sobre os valores a
serem pagos a essa recorrida, deverem incidir os
descontos relativos à contribuição previdenciária,
ao imposto de renda e à assistência médica.
Sobreveio resposta pela apelada (folhas
95 a 112), a qual sustentou, em resumo, não proceder
o argumentado por essa recorrente e, assim, ser caso
de manutenção da sentença.
Reconheceu-se
hipótese
de
remessa
necessária, nos termos da Súmula 490 do Superior
Tribunal de Justiça1.
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se
dar
parcial
provimento
à
apelação e à remessa necessária.
Antes da exposição das razões desse
deslinde, não se acolhe a arguição preliminar
formulada pela recorrente tendente à suspensão do
processo em virtude da ausência de trânsito em
julgado do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas
registrado
sob
o
número
0034345-02.2017.8.26.0000.
1 “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for
inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011683-71.2019.8.26.0577 -Voto no 33.974.
6
É que, além de ter sido esse incidente
julgado pela colenda Turma Especial desta Corte em
10 de agosto de 2018, considera-se que a decisão
nele proferida é de observância obrigatória pelos
órgãos fracionários, nos termos dos artigos 927,
III, e 985 do Código de Processo Civil.
A
esse
respeito,
ainda,
mutatis
mutandis, são de relevo arestos desta Corte, em
parte, assim fundamentados:
“(...) Anoto não ser caso de sobrestamento do
presente feito, haja vista que o IRDR no
0034345-02.2017.8.26.0000 já foi julgado por este E. Tribunal
de Justiça em 10.08.2018, sendo possível, nesse momento, o
julgamento das ações que versem sobre tema idêntico ao
abordado naquele feito.
Ademais, o art. 980 do CPC/2015, parágrafo
único, dispõe que o incidente será julgado no prazo de 1 (um)
ano e, superado tal prazo, “cessa a suspensão dos processos
prevista no artigo 982, salvo decisão fundamentada do relator
em sentido contrário”.
No caso em tela, o incidente foi admitido em
04.08.2017, já tendo transcorrido o prazo de 1 ano contado da
admissão,
sem
qualquer
ressalva
quanto
a
eventual
continuidade da suspensão dos feitos que versem sobre o mesmo
tema debatido no IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011683-71.2019.8.26.0577 -Voto no 33.974.
7
É certo que o v. acórdão prolatado no IRDR no
0034345-02.2017.8.26.0000 ainda não transitou em julgado,
sendo
que
foram
interpostos recursos extraordinário e
especial, que não foram admitidos. Ocorre, contudo, que o
decidido no IRDR, ainda que no presente momento não possua
força vinculante, serve de norte no sentido de que a
Gratificação de Gestão Educacional GGE tem caráter de aumento
geral. (...)” 2.
“(...)
Preliminarmente,
em
atenção
ao
requerimento de prosseguimento do julgamento do recurso
formulado pela ora embargada, indefere-se o pleito de
suspensão do feito, aplicando-se, de imediato, o quanto
decidido no IRDR atinente à questão (autos de no
0034345-02.2017.8.26.0000) (...)
Não é possível deixar de observar decisão
proferida em IRDR, conforme expressamente dispõe o art. 927,
III, do Código de Processo Civil; e decisão dessa natureza
tem aplicabilidade imediata, valendo lembrar que a publicação
do Acórdão já ocorreu, em 19 de abril de 2018.
Adota-se aqui, por analogia, o entendimento do
Pretório Excelso, segundo o qual não se há de aguardar o
trânsito em julgado do leading case para a aplicação às
demais causas afetadas do precedente vinculante (...)” 3.
Logo, reitera-se rejeitar a sobredita
arguição preliminar.
2 Apelação/remessa necessária 1013276-38.2019.8.26.0577, 13a Câmara de Direito Público, relatora a
desembargadora Flora Maria Nesi Tossi Silva, julgamento em 11 de maio de 2020.
3 Embargos de declaração 1000774-91.2018.8.26.0257/50000, 8a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Bandeira Lins, julgamento em 10 de outubro de 2019. Nesse sentido ainda: apelação
1000294-61.2019.8.26.0554, 10a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Marcelo Semer,
julgamento em 5 de agosto de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011683-71.2019.8.26.0577 -Voto no 33.974.
8
A propósito do mérito, desacolhe-se o
alegado por essa apelante
motivo de descrição
resumida no supradito relatório deste voto , porque
correta a respeitável sentença pela qual reconhecido
o direito da autora à incorporação da denominada
gratificação de gestão educacional (GGE) aos respectivos proventos de aposentadoria, com consequente pagamento das diferenças
correspondentes, observada a prescrição quinquenal.
A ora apelada
servidora pública
ocupante do cargo de “Diretor de Escola” (inativa) -
promoveu ação com o escopo de obter o recálculo dos
proventos por ela auferidos a fim de que incluída a
sobredita vantagem, haja vista consubstanciar essa
verba “claro reajuste de vencimentos” (folhas 1 a
18).
Com efeito, e nos termos do artigo 40,
§8o, da Constituição da República, com redação
anterior
à
Emenda
Constitucional
41/20034,
os
servidores públicos inativos e pensionistas têm
assegurado o direito ao recebimento de benefícios e
vantagens concedidos em caráter geral aos ativos.
4 “§ 8o Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na
mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade,
sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens
posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou
reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a
concessão da pensão, na forma da lei”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011683-71.2019.8.26.0577 -Voto no 33.974.
9
Aliás,
mediante
esse
preceito,
objetivou-se garantir a observância aos princípios
da isonomia e da irredutibilidade de vencimentos.
A Lei Complementar Estadual 1.256/2015,
ao instituir a denominada gratificação de gestão
educacional (GGE), dispôs, entre o mais, o seguinte:
“Artigo 8o - Fica instituída a Gratificação de
Gestão Educacional - GGE aos integrantes das classes de
suporte pedagógico do Quadro do Magistério, em efetivo
exercício na Secretaria da Educação.
§ 1o - A gratificação de que trata o “caput”
deste artigo será concedida por ato do Secretário da
Educação, bem como a sua cessação.
§ 2o - Fica vedada a concessão da Gratificação
de Gestão Educacional - GGE aos servidores afastados para o
exercício de funções estritamente administrativas.
Artigo
9o
-
A
Gratificação
de
Gestão
Educacional - GGE será calculada mediante a aplicação de
percentuais sobre a Faixa 1, Nível I, da Estrutura I, da
Escala de Vencimentos - Classes de Suporte Pedagógico - EV-
CSP, de que trata o artigo 32 da Lei Complementar no 836, de
30 de dezembro de 1997, e alterações posteriores, nos termos
da Lei Complementar no 1.204, de 1o de julho de 2013, na
seguinte conformidade:
I - 35% (trinta e cinco por cento) para
Diretor de Escola e Supervisor de Ensino;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011683-71.2019.8.26.0577 -Voto no 33.974.
10
II - 40% (quarenta por cento) para Dirigente
Regional de Ensino.
§ 1o - Sobre o valor da Gratificação de Gestão
Educacional incidirão os adicionais por tempo de serviço e a
sexta-parte dos vencimentos, quando for o caso.
§ 2o - O valor da gratificação de que trata o
artigo 8o desta lei complementar será computado para o
cálculo do décimo terceiro salário, na conformidade do
disposto no § 1o do artigo 1o da Lei Complementar no 644, de
26 de dezembro de 1989, das férias e do acréscimo de 1/3 (um
terço) de férias.
§ 3o - Sobre o valor da gratificação de que
trata este artigo incidirão os descontos previdenciários e de
assistência médica.
Artigo 10 - O servidor não perderá o direito à
percepção da Gratificação de Gestão Educacional - GGE quando
se afastar em virtude de férias, licença-prêmio, gala, nojo,
júri, licença para tratamento de saúde, faltas abonadas,
licença-gestante,
licença
adoção, licença-paternidade,
serviços obrigatórios por lei e outros afastamentos que a
legislação considere como de efetivo exercício para todos os
fins e efeitos legais”.
Logo, e em conformidade aos sobreditos
preceitos, para a percepção dessa gratificação,
inexiste exigência relacionada a exercício de labor
excepcional.
Aliás,
e
dado
ser
paga
pela
administração pública de modo habitual, ininterrupto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011683-71.2019.8.26.0577 -Voto no 33.974.
11
e em caráter geral aos integrantes das classes de
suporte pedagógico do Quadro do Magistério da
Secretaria da Educação, consubstancia essa verba
verdadeiro aumento de vencimentos.
Dessa
forma,
contrariamente
ao
argumentado pela ora recorrente, não apresenta esse
benefício
a
natureza
transitória
e
precária
característica das gratificações. Por esse motivo,
deve ser estendido o respectivo pagamento aos
servidores inativos e pensionistas.
Registra-se, ademais, não ter peso o
alegado pela ré a propósito da recorrida não fazer
jus a essa verba em razão do disposto no artigo 8o,
§2o, da Lei Complementar Estadual 1.256/2015, pois
essa norma veda tão somente a concessão dessa
gratificação
aos
servidores
afastados
para
o
exercício de funções estritamente administrativas
ou seja, àqueles que deixaram de realizar atividades
relacionadas aos cargos para os quais concedido esse
benefício.
E, na hipótese ora sob apreço, verifica-
se ser essa autora servidora pública inativa,
anteriormente ocupante do cargo de “Diretor de
Escola” (folhas 20).
Não se olvida, ainda, que, com o escopo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011683-71.2019.8.26.0577 -Voto no 33.974.
12
de pacificar o posicionamento desta Corte em relação
ao tema, fora admitido o Incidente de Resolução de
Demandas
Repetitivas
registrado
sob
o
número
0034345-02.2017.8.26.0000, cuja ementa é a seguinte:
“INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS (IRDR) em APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO

Servidores públicos estaduais
Integrantes das classes de
suporte pedagógico do Magistério (diretores de escola,
supervisores ou dirigentes de ensino)
Gratificação de
Gestão Educacional (GGE)
Lei Complementar Estadual no
1.256/2015
Feição geral e impessoal da gratificação,
descolada de elo a condições pessoais do servidor ou a
condições
singulares
do
serviço,
vinculada
apenas
às
referidas classes Qualificação como aumento disfarçado de
vencimentos, extensível aos inativos correlatos e com direito
à paridade (cf. art. 40, § 8o, da CF/88 c.c. os arts. 6o e 7o
da EC no 41/03, e 3o, parágrafo único, da EC no47/05) -
Fixação da tese jurídica: “a Gratificação de Gestão
Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual
no 1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e
impessoal, para todos integrantes das classes de suporte
pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da
Educação, deve ser estendida aos servidores inativos, que
tiverem direito à paridade”
Apelo, pois, que, ante aos
fatos comprovados e à tese jurídica fixada, não comporta
provimento, justificando-se manter a sentença de procedência
da demanda, com observação referente aos acréscimos (correção
monetária e juros de mora), para plena sintonia ao julgado
pelo E. STF no tema 810, bem como majoração da verba
honorária (art. 85, § 11, do CPC) - TESE JURÍDICA FIXADA e
DESPROVIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO E DO REEXAME NECESSÁRIO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011683-71.2019.8.26.0577 -Voto no 33.974.
13
com observação” 5.
Por
sinal,
constou
ainda
desse
“decisum” sob apreciação, entre o mais, o seguinte:
“(...) A referida Gratificação de Gestão
Educacional
GGE - foi instituída pela Lei Complementar
Estadual no 1.256/2015, aos servidores estaduais integrantes
das classes de suporte pedagógico do Magistério, em efetivo
exercício na Secretaria da Educação (art. 8o), vedada sua
concessão aos servidores afastados para o exercício de
funções estritamente administrativas (art. 8o, § 2o) e
calculada mediante aplicação de percentuais sobre a Faixa 1,
Nível I da Estrutura I, da Escala de Vencimentos Classe de
Suporte Pedagógico (35% para Diretor de Escola e Supervisor
de Ensino; 40% para Dirigente Regional de Ensino), incidindo,
sobre ela, os adicionais por tempo de serviço e a sexta-
parte, quando houver (art. 9o, caput e §1o), observando,
ainda, que o tal acréscimo será computado no cálculo do 13o
salário, das férias e do acréscimo de um terço, incidindo,
sobre ele, por fim, os descontos previdenciários e de
assistência médica (art. 9o, §§ 2o e 3o).
O único requisito para o servidor ter direito
à referida vantagem, portanto, é ser integrante das classes
de suporte pedagógico do Magistério e estar em efetivo
exercício
desta
atividade
na
Secretaria
da
Educação,
registrando-se, ainda, que a mencionada gratificação teve
molde
normativo
remuneratório
(e não indenizatório) e
assegurou-se aos atuais servidores que a receberem o direito
de, ao se aposentar, computá-la no cálculo dos proventos
5 Turma Especial, relator designado o desembargador Vicente de Abreu Amadei, julgamento em 10 de
agosto de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011683-71.2019.8.26.0577 -Voto no 33.974.
14
(incorporação) a razão de 1/30 por ano de percebimento (art.
13 da LCE no 1.256/2015).
Neste perfil, é preciso reconhecer a sua
feição geral para todos os integrantes daquelas classes, sem
caráter pessoal, e, ainda, sem vinculação alguma à atividade
específica dentre aquelas atribuídas aos cargos.
O argumento de que a sua instituição está no
contexto do aumento das atribuições dos cargos de supervisão
e de direção de ensino, ante a criação da Avaliação Periódica
de Desempenho Individual (APDI), é despiciendo: a) a uma,
porque o exercício desta atribuição não tem vinculação legal
e específica alguma à concessão da gratificação em pauta; b)
a duas, porque avaliar os subordinados, na hierarquia
funcional, a rigor, não é atribuição materialmente nova, pois
é própria e inerente ao desempenho do cargo hierárquico
superior; c) a três, porque o realinhamento das atribuições
dos cargos é natural, ante a dinâmica dos serviços, revela
mero redesenho de quadro geral de atividades do cargo
público, que em nada se confunde com atividade específica
atribuída a este ou àquele servidor, a justificar plus
remuneratório diverso dos vencimentos, e, por essa razão, não
se justifica gratificação alguma.
Ora, se a gratificação, então, é para todos
que exercerem as atividades de diretor de escola, supervisor
ou dirigente de ensino, então, não há especificidade, mas
feição geral em relação a todos esses.
Assim, a vantagem em foco (GGE) não é daquelas
que se pode qualificar como “pro labore faciendo”, mas, em
razão de seu caráter geral e permanente, concedida a todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011683-71.2019.8.26.0577 -Voto no 33.974.
15
servidores da categoria de direção de escola ou de supervisão
e direção de ensino em exercício, sem distinção e
singularidade, abstração à análise de situações individuais,
equivale, com efeito, a aumento disfarçado de vencimentos, e,
portanto, comporta extensão aos inativos que fazem jus à
paridade nos proventos, nos termos do art. 40, § 8o, da CF/88
c.c. o prescrito nos arts. 6o e 7o da EC no 41/03, e no art.
3o, parágrafo único, da EC no47/05.
(...)
Dizer, ainda, que a GGE carece de feição
impessoal e genérica por não ser devida aos que estiverem
afastados para exercer funções estritamente administrativas
(art. 8o, § 2o) também não parece adequado, pois a
gratificação foi concebida e é devida por sua vinculação aos
servidores integrantes de determinada classe, em efetivo
exercício na Secretaria da Educação, ou seja, em atividade
nos cargos que integram as classes de suporte pedagógico do
Magistério. Natural, portanto, que, se o servidor for
afastado desse tipo de cargo, para exercer função
estritamente administrativa, então, ele não fará jus ao
recebimento da GGE, não porque essa vantagem tenha caráter
pessoal, singular, eventual, pro labore faciendo e propter
laborem; mas sim, porque ele deixou de exercer a atividade do
cargo a que a tal gratificação foi vinculada.
(...)
Sustentar, enfim, que a GGE carece de feição
impessoal e genérica por ser devida apenas aos servidores que
estejam em atividade, como prevê a lei (art. 8o, caput),
também não parece apropriado, pois aí está o disfarce, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011683-71.2019.8.26.0577 -Voto no 33.974.
16
espúrio modo de tratar aumento de vencimento sob a rubrica de
“gratificação”, chamando, impropriamente, de “gratificação”
vantagem inerente à classe, ao conjunto de determinados
cargos públicos, sem elo algum de excepcionalidade às
condições pessoais do servidor ou às singularidades do
serviço (...) 6.
A esse respeito, ainda, é de relevo a
Súmula 31 deste Tribunal conforme a qual, “As
gratificações de caráter genérico, tais como GAP,
GTE, GASS, GAM, incorporam-se aos vencimentos,
proventos e pensões”.
Nesse
sentido,
outrossim,
mutatis
mutandis, são de destaque acórdãos desta Câmara
assim ementados:
“GGE
Gratificação de Gestão Educacional-
Pretensão de extensão a servidores inativos bem como o
reconhecimento de que referida gratificação incida sobre
quinquênios, 13o salário e sexta parte. - Admissibilidade -
Gratificação de caráter geral, que se incorpora aos vencimentos
Violação ao sistema de tratamento paritário,
estabelecido entre proventos e vencimentos pelo art. 40, §4o
(§8o, na redação da EC 20/98), da Constituição Federal

Recurso improvido” 7.
“Servidor público estadual inativo Pretensão
de recebimento da Gratificação de Gestão Educacional

6 Os grifos apostos não constam da redação original.
7 Apelação 1048579-75.2015.8.26.0053, relator o desembargador Antonio Carlos Malheiros, julgamento em
8 de maio de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011683-71.2019.8.26.0577 -Voto no 33.974.
17
Possibilidade Pagamento da vantagem a todos os servidores
indistintamente, sem realização de avaliação Desvirtuamento
do caráter pro labore faciendo da vantagem
Verba de
natureza salarial e geral, sem caráter de retribuição por
trabalho determinado ou realizado em condições especiais

Recurso provido” 8.
Consideradas essas realidades, e dado
ter essa apelada se aposentado em 5 de fevereiro de
1998 (folhas 21), correta a respeitável sentença
pela qual condenada a ré à incorporação do valor
relativo à gratificação de gestão educacional aos
proventos auferidos pela recorrida, bem como ao
pagamento das diferenças correspondentes a partir da
instituição dessa vantagem, observada a prescrição
quinquenal, com reflexos no adicional por tempo de
serviço, sexta-parte e décimo terceiro salário.
Sobre
os
valores
devidos
a
essa
servidora, a serem apurados em liquidação, deverá
incidir correção monetária desde as datas em que os
pagamentos deveriam ter sido efetuados, bem como
juros moratórios a partir da citação.
Não
se
olvida,
nesse
ponto,
que,
mediante julgamentos dos Embargos de Divergência em
Recurso Especial 1.207.197/RS e do Recurso Especial
8 Apelação 1022707-67.2016.8.26.0071, relator o desembargador José Luiz Gavião de Almeida, julgamento
em 6 de fevereiro de 2018. Nesse sentido ainda: apelações 1017660-98.2018.8.26.0053, relator o
desembargador
Kleber
Leyser
de
Aquino,
julgamento
em
25
de
setembro
de
2018;
e
1042875-47.2016.8.26.0053, relator o desembargador Marrey Uint, julgamento em 26 de junho de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011683-71.2019.8.26.0577 -Voto no 33.974.
18
Representativo de Controvérsia 1.205.946/SP, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu terem natureza processual e aplicação imediata os critérios relacionados a juros moratórios e
atualização monetária previstos na Lei 11.960/2009,
vedada apenas a retroação deles a período anterior à
vigência desse diploma.
Contudo, mediante o julgamento, em âmbito de repercussão geral, do recurso
extraordinário 870.947/SE, relator o ministro Luiz
Fux (tema 810), o colendo Supremo Tribunal Federal
declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F, da
Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/2009, no tocante à correção monetária. E, com
o julgamento dos embargos de declaração opostos em
relação a esse julgado9, não houve modulação dos
efeitos dessa decisão por essa Corte Suprema.
Desse modo, apropriada a utilização do
IPCA-E para essa atualização monetária.
Ademais,
em
decorrência
do
reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da
constitucionalidade da fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança nas hipóteses de relação jurídica diversa
da
tributária,
correta
a
incidência
da
Lei
9 Julgamento realizado em 3 de outubro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011683-71.2019.8.26.0577 -Voto no 33.974.
19
11.960/2009 para o cálculo desse consectário legal.
Sem embargo, e por isso se dá parcial
provimento ao recurso interposto e à remessa necessária, de rigor o acolhimento do pedido
subsidiário formulado pela apelante a fim de que,
sobre os valores devidos à requerente, incidam os
descontos relativos à contribuição previdenciária,
ao imposto de renda e à contribuição para
assistência médica, haja vista consubstanciar a
gratificação de gestão educacional verba de natureza
salarial.
Aliás, no tocante ao Imposto de Renda,
é de relevo ser esse tributo regulado pela Lei
7.713/1988 e pela Instrução Normativa 1.500/2014 da
Receita Federal, a qual estabelece, entre o mais, o
seguinte:
“Art. 24. O imposto sobre a renda incidente
sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial
deve ser retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao
pagamento no momento em que, por qualquer forma, o rendimento
se torne disponível para o beneficiário.
§ 1o Fica dispensada a soma dos rendimentos
pagos no mês, para aplicação da alíquota correspondente, nos
casos de:
I - juros e indenizações por lucros cessantes;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011683-71.2019.8.26.0577 -Voto no 33.974.
20
II - honorários advocatícios;
III - remuneração pela prestação de serviços
de
engenheiro,
médico,
contador,
leiloeiro,
perito,
assistente técnico, avaliador, síndico, testamenteiro e
liquidante.
§ 2o Quando se tratar de rendimento sujeito à
aplicação da tabela progressiva, deve ser utilizada a tabela
vigente no mês do pagamento ou crédito, observado, no que
couber, o disposto no Capítulo VII.
§ 3o O imposto incidirá sobre o total dos
rendimentos pagos, inclusive juros, atualização monetária e o
rendimento abonado pela instituição financeira depositária,
no caso de o pagamento ser efetuado mediante levantamento do
depósito judicial. (...)”.
Assim,
e
nos
termos
do
sobredito
preceito, deve o desconto referente ao Imposto de
Renda ser realizado mensalmente (e não sobre o valor
total auferido pela servidora), observadas as faixas
de isenção e de incidência.
A
esse
respeito,
ainda,
mutatis
mutandis, é de consideração acórdão deste Tribunal
do qual se destaca a seguinte parte: “(...) Por fim, a
SPPREV pleiteia o desconto dos valores devidos à autora dos
valores relativos à (i) contribuição previdenciária, (ii)
assistência médica hospitalar e (iii) imposto de renda.
Com relação à contribuição previdenciária, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011683-71.2019.8.26.0577 -Voto no 33.974.
21
certo que o C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
no 593.068 (Tema 163), ao analisar a questão da incidência da
contribuição previdenciária sobre adicionais e gratificações
temporárias percebidos pelos servidores públicos federais,
fixou
a
seguinte
tese:
“Não
incide
contribuição
previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de
aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de
férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e
'adicional de insalubridade”.
Conforme acórdão do RE no 593.068, a questão
constitucional que foi resolvida “consiste na incidência, ou
não, de contribuição previdenciária sobre verbas percebidas
por servidores públicos que não sejam incorporáveis aos seus
proventos de aposentadoria. Cuida-se, assim, de questão afeta
ao regime próprio de previdência dos servidores públicos”.
Logo, a tese fixada pelo C. Supremo Tribunal Federal diz
respeito a vantagens remuneratórias do servidor público que
não são passíveis de incorporação aos seus proventos de
aposentadoria.
No
caso
concreto,
portanto,
os
valores
relativos à da “Gratificação de Gestão Educacional” (GGE)
integram o total dos vencimentos, razão pela qual a
incidência da contribuição previdenciária é devida. Ademais,
a contribuição previdenciária deve ser calculada à alíquota
devida à época em que o pagamento seria devido, e não à
alíquota vigente à época do efetivo pagamento.
A contribuição hospitalar, por sua vez, diz
respeito à assistência médico-hospitalar dos servidores
estaduais e está prevista no art. 20 do Decreto-Lei no
257/1970, com relação ao custeio do Instituto de Assistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011683-71.2019.8.26.0577 -Voto no 33.974.
22
Médica ao Servidor Público Estadual (IAMSPE), e no art. 31 da
Lei Estadual no 452/1974, no que diz respeito à Cruz Azul de
São Paulo:
(...)
Nesse ponto, comporta provimento o recurso da
SPPREV, uma vez que a GGE possui natureza remuneratória e não
integra as exceções expressamente trazidas no artigo 20, I,
do Decreto-Lei no 257/1970 e no artigo 31, § 3o da Lei
Estadual no 452/1974. Assim, a contribuição relativa à
assistência médica deve ser descontada.
Reforça o entendimento de que é devido o
desconto da contribuição previdenciária e assistência médica
o disposto no artigo 8o, §3o, da Lei Complementar Estadual no
1.256/2015:
(...)
Por fim, quanto ao recolhimento do IR, a
situação é regrada atualmente pelo art. 7o da Lei 7.713/88 e
pela Instrução Normativa 1.500/2014 da RFB, que em seu art.
24 é clara em determinar que o desconto deve ser feito:
(...)
Assim, o IRRF deve ser descontado mês a mês
nos termos do § 2o do art. 24 da Instrução Normativa
1.500/2014 e não sobre o valor total devido a autora,
observadas as faixas de isenção do imposto e de incidência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011683-71.2019.8.26.0577 -Voto no 33.974.
23
(...)”10.
Registra-se,
ademais,
que
a
circunstância de não ter havido pagamento em momento
oportuno
não
afasta
a
natureza
salarial
da
gratificação em foco11.
A bem ver, ainda, mutatis mutandis, são
de relevo acórdãos desta Corte assim ementados:
“Pretensão à suspensão do processo até o
trânsito em julgado do IRDR 0034345-02.2017.8.26.0000 (Tema
no 10) Descabimento Aplicação imediata da tese fixada na
decisão paradigma SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL Aposentada
Pretensão
ao
recebimento
de
Gratificação
de Gestão
Educacional para os integrantes das classes de suporte
pedagógico do Quadro do Magistério, nos temos da LCE no
1.256/2015
Possibilidade
Vantagem de caráter geral

Incidência do disposto no art. 40, § 8o, da CF, com a redação
dada pela EC no 20/98, no art. 7o da EC no 41/03 e no art. 2o
da EC no 47/05
Incidência de descontos previdenciários e
assistência médica Possibilidade GGE que diz respeito à
verba de caráter remuneratório e não indenizatório Preliminar
10 Apelação 1029453-97.2019.8.26.0053, 5a Câmara de Direito Público, relatora a desembargadora Maria
Laura Tavares, julgamento em 8 de maio de 2020. Os grifos apostos não constam da redação original.
11 Nesse ponto, aliás, mutatis mutandis, é de consideração trecho de aresto desta Câmara conforme o qual,
“(...) no que tange ao IPESP e IAMSPE, entende-se equivocado o pedido de exclusão de desconto. Isto
porque o objeto da demanda refere-se a diferenças de adicional temporal, portanto, verba de natureza
nitidamente salarial. O pagamento a destempo não tem capacidade de alterar tal característica e
transformar o montante em verba indenizatória. Assim, não cabem exclusões (...)” (apelação
0045400-58.2012.8.26.0053, relator o desembargador José Luiz Gavião de Almeida, julgamento em 28 de
janeiro de 2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011683-71.2019.8.26.0577 -Voto no 33.974.
24
rejeitada e recurso parcialmente provido” 12.
“SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL
DIRETORA DE
ESCOLA APOSENTADA GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL (GGE)
INSTITUÍDA PELA LEI No 1.256/2015
Procedência da ação

Matéria sedimentada com o julgamento de incidente de demandas
repetitivas
IRDR dotado de efeito vinculante
Verba de
natureza salarial e geral Pagamento de vantagem extensível
a todos os servidores indistintamente
Possibilidade de
extensão aos inativos por força da paridade remuneratória
(Art. 40, § 8o, CF) Desnecessidade de aguardar o trânsito
em julgado para aplicação precedente firmado (arts. 927, III,
e 985 do CPC) Precedentes da Câmara e IRDR Atualização
monetária e juros de mora corretamente impostos nos termos do
TEMA no 810 do STF, cabendo observância dos efeitos de
modulação na fase de execução do julgado, na conformidade com
o julgamento dos Embargos de Declaração no RE 870.947/SE
Incidência dos descontos relativos ao IPESP/SPPREV, IAMSPE e
Imposto
de
Renda,
quando
do
levantamento

Sentença
parcialmente reformada Recurso parcialmente provido, para
determinar
a
incidência
dos descontos relativos
ao
IPESP/SPPREV, IAMSPE e IRPF” 13.
Derradeiramente, e dado o parcial provimento do recurso interposto, incabível a
condenação dessa apelante ao pagamento de honorários
12 Apelação 1012669-73.2018.8.26.0152, 6a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Reinaldo
Miluzzi, julgamento em 4 de outubro de 2019.
13 Apelação 1000793-91.2017.8.26.0529, 8a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Percival
Nogueira,
julgamento
em
30
de
setembro
de
2019.
Nesse
sentido
ainda:
apelações
1014720-37.2018.8.26.0482, 4a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Osvaldo Magalhães,
julgamento em 28 de agosto de 2019; e 1002295-19.2019.8.26.0554, 10a Câmara de Direito Público, relator
o desembargador Torres de Carvalho, julgamento em 22 de julho de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011683-71.2019.8.26.0577 -Voto no 33.974.
25
advocatícios recursais14, nos termos do artigo 85,
parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar o
acesso às vias extraordinária e especial, ora se o
considera
havido
acerca
das
matérias
infraconstitucional e constitucional formuladas15.
À vista do exposto, dá-se parcial
provimento à apelação e à remessa necessária.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
14 A esse respeito, mutatis mutandis, é de consideração acórdão do Superior Tribunal de Justiça cuja
ementa, em parte, é a seguinte: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) NÃO
CABIMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS DE SUCUMBÊNCIA NO CASO DE PROVIMENTO DO
RECURSO. (...) 3. Não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de
sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso. (...)” (agravo interno no agravo em recurso especial
1451789/MS, Terceira Turma, relator o ministro Marco Aurélio Bellizze, julgamento em 19 de agosto de
2019).
15 Nesse sentido, mutatis mutandis, registra-se aresto do Superior Tribunal de Justiça relativo ao agravo
regimental no agravo de instrumento 1300952/SP, Terceira Turma, relator o ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, julgamento em 15 de dezembro de 2015.